Tribunal: STF
Processo: RE 84959
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
1. AS DECISÕES DIVERGENTES QUE INSTRUIREM A PETIÇÃO DO RECURSO DE
REVISTA, COMO PREVISTO NO ART. 854 DO C. PR. CIVIL DE 1939, DEVEM
CONSTAR DE DOCUMENTO AUTENTICO, MAS O TRIBUNAL COMPETENTE PODE
ORDENAR, OFICIOSAMENTE, QUE, EM DILIGENCIA, O AUTOR DA REVISTA
COMPLEMENTE A PROVA NO TOCANTE A FALTA DE AUTENTICIDADE.
2. PRECEDENTE DO STF.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.